Tribunal: TJMT
Processo: 1038693-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038693-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), ROBSSON SHARLEI DE OLIVEIRA - CPF: 733.013.611-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL - CNPJ: 10.736.214/0001-84 (AGRAVADO), ROBSSON SHARLEI DE OLIVEIRA - CNPJ: 33.403.355/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE RECORRIDA. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em ação cautelar antecedente, visando à suspensão dos atos de consolidação da propriedade fiduciária de imóvel residencial, dado em garantia de dívida inadimplida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é possível a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, diante da alegada iliquidez do débito, suposta má-fé processual da credora e adimplemento substancial do contrato;

(ii) saber se a parte recorrida possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, à luz da individualidade jurídica das cooperativas de crédito.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva da recorrida deve ser acolhida, porquanto a cooperativa indicada nos autos não é a detentora do crédito nem responsável pelo contrato em questão, conforme demonstração documental. Cada cooperativa possui personalidade jurídica própria, inexistindo solidariedade entre elas.

4. A análise da tutela de urgência pressupõe demonstração simultânea da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). No caso, não se evidenciam elementos suficientes para caracterizar a plausibilidade jurídica da tese do agravante, haja vista a ausência de ilegalidade no procedimento de notificação extrajudicial para purgação da mora.

5. O pagamento parcial do contrato, ainda que superior a 70%, não impede a consolidação da propriedade fiduciária, por se tratar de procedimento legalmente previsto na L. no 9.514/1997, sendo inaplicável a teoria do adimplemento substancial a essa modalidade contratual.

6. Não se verifica risco de dano irreparável, pois não há ato concreto de expropriação iminente, estando em curso o prazo legal para purgação da mora.

7. Alegações de abusividade contratual, má-fé processual e irregularidades na constituição em mora carecem de suporte probatório mínimo, não justificando, em sede recursal, a concessão da tutela pretendida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROBSSON SHARLEI DE OLIVEIRA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da comarca de São Felix do Araguaia/MT, que, nos autos da ação “Cautelar Antecedente com Pedido de Tutela de Urgência” (Proc. no 1002144-22.2025.8.11.0017), ajuizada pelo agravante contra a COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência

para suspender os atos de consolidação da propriedade fiduciária (Cf. Id. no 211244056 dos autos de origem).

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em erro de direito, ao afirmar que não há ato concreto de execução, pois a notificação para purgação da mora constitui, conforme o art. 26 da Lei no 9.514/97, o ato inaugural do procedimento expropriatório, o que evidencia o perigo de dano iminente, diante da possibilidade de perda do único imóvel de sua família.

Defende que a agravada atuou de má-fé processual, ao descumprir ordem judicial que determinara a exibição do contrato, violando o direito de informação do consumidor e o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), fundamentos que evidenciam a presença do fumus boni iuris.

Aduz, ainda, que o valor cobrado é ilíquido e incerto, uma vez que contém encargos potencialmente abusivos, o que inviabiliza a consolidação da propriedade com base em montante unilateralmente fixado.

Enfatiza, por fim, que o pagamento de mais de 70% do contrato caracteriza o adimplemento substancial da obrigação, sendo manifestamente abusiva e desproporcional a medida de expropriação do imóvel que lhe serve de moradia e fonte de subsistência, configurando abuso de direito (art. 187 do Código Civil) e afronta à função social do contrato (art. 421 do CC).

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo, com a concessão de tutela de urgência recursal, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, determinando a suspensão dos atos de consolidação da propriedade fiduciária e da exigibilidade do débito, bem como a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito, até o julgamento final da demanda principal (Cf. Id. no 326230367).

A decisão de Id no 327302378 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de tutela provisória.

Nas contrarrazões, o agravado rebate os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBSSON SHARLEI DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de São Felix do Araguaia/MT que, nos autos da Ação Cautelar Antecedente com Pedido de Tutela de Urgência (Proc. n. 1002144-2220258110017), indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os atos de consolidação da propriedade fiduciária (Cf. Id. no 211244056 dos autos de origem).

Alega o Agravante que a decisão agravada incorreu em erro de direito ao afirmar que não há ato concreto de execução, pois a notificação para purgação da mora constitui o ato inaugural do procedimento expropriatório. Sustenta, ainda, que a Agravada atuou de má-fé processual ao descumprir ordem judicial que determinara a exibição do contrato, que o valor cobrado é ilíquido e incerto, e que o pagamento de mais de 70% do contrato caracterizaria adimplemento substancial, tornando abusiva a medida expropriatória.

Já a parte Agravada defende, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pois a instituição financeira correta seria a COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU. No mérito, sustenta a regularidade do procedimento extrajudicial conforme a Lei 9.514/97, a inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial em alienação fiduciária, e a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

PRELIMINAR

A agravada suscita preliminar de ilegitimidade passiva, alegando ter sido erroneamente incluída no polo passivo da demanda, já que a instituição responsável pelo contrato seria a Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu.

Verifico que assiste razão à agravada. As cooperativas de crédito são pessoas jurídicas distintas e autônomas, inexistindo solidariedade entre elas. A jurisprudência é pacífica no sentido de que cada cooperativa possui personalidade jurídica própria, não respondendo por atos de outras entidades do mesmo sistema.

Diante disso, acolho a preliminar para determinar a retificação do polo passivo, devendo constar como agravada a COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU, em substituição à COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI PLANALTO CENTRAL.

MÉRITO

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia reside na existência dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

Em análise perfunctória, não se vislumbra a presença do fumus boni iuris, uma vez que não há comprovação de ilegalidade no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, tampouco de irregularidade na constituição em mora.

A Lei no 9.514/97 disciplina a alienação fiduciária de bens imóveis, estabelecendo que, vencida a dívida e constituído em mora o fiduciante, a propriedade consolida-se em favor do credor fiduciário (art. 26).

No caso, verifica-se que a agravada observou o procedimento legal, expedindo notificação extrajudicial para purgação da mora.

Quanto ao periculum in mora, o agravante fundamenta o risco na possibilidade de perda de seu único imóvel, utilizado como moradia e fonte de subsistência. Entretanto, não restou demonstrada a existência de ato concreto de execução iminente, estando ainda em curso o prazo para purgação da mora, o que afasta o risco de dano irreparável.

No tocante ao descumprimento da ordem de exibição de documentos, ainda que reprovável, tal fato não suspende automaticamente o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, que possui natureza extrajudicial e rito próprio.

As alegações de má-fé, iliquidez do débito e abusividade dos encargos carecem de provas concretas, tratando-se de meras assertivas, incapazes de comprovar a probabilidade do direito invocado.

O STJ, ao julgar o Tema 1095, assentou que, em contratos com garantia de alienação fiduciária devidamente registrada, a resolução contratual deve seguir o rito da Lei no 9.514/97, afastando-se a aplicação do CDC nesse aspecto específico, ainda que as instituições financeiras estejam submetidas ao Código (Súmula 297/STJ).

Ademais, nos termos da Súmula 381/STJ, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. O reconhecimento de abusividade exige comprovação inequívoca, ausente no presente feito.

Por fim, quanto à teoria do adimplemento substancial, a jurisprudência majoritária tem afastado sua aplicação aos contratos de alienação fiduciária, em razão da natureza da garantia e do procedimento legalmente previsto.

Cito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ALEGADA NULIDADE DA ARREMATAÇÃO – NÃO OBSERVÂNCIA DO ART.27, §2o-A, DA LEI N. 9.514/97 – CONCESSÃO DE PRAZO DE 30 (TRINTA DIAS) AO INADIMPLENTE PARA CONSIGNAÇÃO DO PREÇO DA ARREMATAÇÃO – DIREITO DE EXERCER SEU DIREITO DE PREFERÊNCIA GARANTIDO – FINALIDADE DO ATO DEVIDAMENTE ATINGIDA – OPORTUNIDADE IGNORADA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE – INTENTO PROTELATÓRIO EVIDENTE – ALEGADA PENDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL – IRRELEVÂNCIA –
TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INCOMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO QUE VERSA SOBRE A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEIS
– RECURSO DESPROVIDO.

(...) De acordo com a jurisprudência pátria, a legislação que versa sobre a alienação fiduciária de coisa imóvel não se coaduna com a teoria do adimplemento substancial.-

(N.U 1005265-64.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

Diante do exposto, não se evidenciam os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026